Tribunal: TJMT
Processo: 1015803-85.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHRISTIAN CAETANO DE SOUZA - CPF: 710.113.901-91 (RECORRENTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REFATURAMENTO POR SUPOSTA FALHA NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO CONTÉM A ASSINATURA DO CONSUMIDOR OU DE OUTREM QUE TENHA ACOMPANHADO A VISTORIA. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor total de
R$ 11.220,85 (onze mil duzentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos)
sem a observância do contraditório.

2. Quando a concessionária de energia realiza inspeção nos equipamentos de medição o consumidor deve ser informado de forma inequívoca, conforme previsto na Resolução Normativa da ANEEL.

3. Ressalto que, a recorrente pretende a observância do artigo 129 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, porém, a norma invocada determina a ciência inequívoca do consumidor, o que, da análise do TOI acostado no id nº 101469479 é possível constatar a desobediência.

4. Inexistindo comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa - a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.

5. Na esteira do recente posicionamento do STJ, por meio do REsp. 1412433/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o corte, em se tratando de recuperação de consumo, é possível desde que (1)
a fraude no aparelho medidor seja de responsabilidade do consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(2)
haja prévio aviso
; e (3)
a dívida do consumo recuperado deve corresponder ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude
,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

6. No caso dos autos, não houve a comprovação de fraude por responsabilidade do consumidor, porquanto o procedimento não obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo ainda a comprovação de prévia notificação ao consumidor.

7. Portanto, a sentença não violou nenhuma disposição legal, estando, inclusive, de acordo com o entendimento do STJ, uma vez que a concessionária sequer cumpriu os requisitos legais para realização do corte na unidade consumidora controvertida.

8. Do mesmo modo, restou incontroversa a negativação dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, conforme extrato acostado no id nº 101469452, assim, passível de indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
”,
mormente porque inexistem negativações preexistentes ao débito ora questionados, o que afasta a incidência da súmula 385 STJ.

9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13. Condeno a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator